Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIO NÃO OUVIDO EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. ART.40, INCISO III DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela conduta de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06)
II – Questão em discussão
2. (i) verificar se possível a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; (ii) examinar se foi aplicada corretamente a majorante do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06; (iii) verificar a correção da modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, em razão da existência de condenação anterior por tráfico de drogas não valorada na primeira fase da dosimetria.
III – Razões de decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06), por conjunto probatório sólido e coeso, também não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de prejudicar imotivadamente o acusado.
5. A ausência de apreensão de drogas ou de instrumentos típicos da mercancia no imóvel do réu não descaracteriza a prática delitiva quando comprovada a efetiva venda do entorpecente a usuário.
6. Configura-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 quando demonstrado que a traficância ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a comprovação de visibilidade direta ou de fluxo imediato entre os locais.
7. Reconhecida a causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, é admissível a fixação da fração redutora em patamar inferior ao máximo legal, quando existente condenação pretérita específica, ainda que não caracterizadora de reincidência ou maus antecedentes. 7.1. Inexistindo previsão legal do denominado direito ao esquecimento, cabe ao julgador avaliar, à luz das circunstâncias do caso concreto, a relevância de condenações anteriores para fins de dosimetria.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, e art. 40, inciso III; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719656, 07284454620228070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024; TJDFT, Acórdão n.1095935, 20170110328928APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2018, publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: 158/167; TJDFT, Acórdão 1841601, 07343246820218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.